Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DESPACHO Intime-se o advogado impetrante para que proceda à emenda da inicial, no prazo de 2 dias, de molde a que esclareça e comprove a alegação de primariedade do paciente, se a sentença anexada assenta expressamente, mais de uma vez, tratar-se de acusado reincidente em crime doloso, sendo a reincidência, conforme consulta à folha penal (Id 125399646, fls. 13/14, dos autos de origem), relativa a condenação anterior por crimes praticados com violência contra pessoa (lesão corporal e resistência). Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR